Tribunal: TJPA
Processo: 0001528-48.2014.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001528-48.2014.8.14.0023

APELANTE: OZIVALDO SOARES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. ELEMENTOS DE PROVA SÓLIDOS E CONCATENADOS. PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROCEDÊNCIA.
REFORMATIO IN PEJUS
INDIRETA. APLICAÇÃO DA BENESSE. SUBSTITUIÇÃO RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual resta provada, à exaustão, a autoria da apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida e harmônica nos autos. Consoante se infere, as testemunhas não divergem no tocante ao fato de terem efetuado a apreensão de usuário, o qual indicou a pessoa de quem comprou a droga, no caso, o recorrente, bem como o valor destinado à aquisição do material ilícito. Na espécie, a prova é clara, coesa e aponta para a prática delitiva por parte do réu, sendo a versão de simples usuário insuficiente para afastar sua responsabilidade penal.

2. A jurisprudência dos tribunais superiores confirma a proibição da
reformatio in pejus indireta
. Assim, se um benefício foi reconhecido na sentença anterior e a sentença foi anulada por recurso exclusivo da defesa, a nova decisão deve respeitar a benesse aplicada, não podendo agravar a situação do réu. Nessa conjuntura, denota-se que a sentença então combalida impõe ao réu situação mais gravosa, pelo que deve ser reformada nessa parte, para reconhecimento em favor do apelante da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar o réu à reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo Juízo da execução; e pena pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de estabelecimento a ser designado pelo juízo da execução. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 15 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

OZIVALDO SOARES DO ESPÍRITO SANTO, vulgo “
Quebé
”.
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA (ID 16334113), que o condenou à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, no equivalente à 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16334077) que no dia 13/03/2014, policiais militares, em frente ao cemitério do Município de Irituia/PA, surpreenderam o nacional Valcimar Gomes dos Santos, de posse de pequena quantidade de “maconha”. Ao ser indagado, o referido sujeito afirmou que havia adquirido a substância entorpecente com o réu Ozivaldo Soares do Espírito Santo, mediante a importância de R$ 10,00 (dez reais), como pagamento por 03 (três) “petecas” do material ilícito. Relata que Valcimar também informou ser usuário de drogas há um ano e que, durante o citado período, sempre comprou o entorpecente do nacional vulgo “Quebé”, ora apelante. Ato contínuo, os policiais se dirigiram à residência do acusado, que, na ocasião, confirmou ter vendido as “petecas” a Valcimar, de alcunha “Nena”. Acrescentou, ainda, o réu, que adquiria a droga com indivíduo identificado por “Zé Roberto”, o qual ia de motocicleta à sua residência aos finais de semana.

Em
razões recursais
(ID 16334128), roga a defesa pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada tese de insuficiência de provas. Salienta a ínfima quantidade de droga apreendida, destinada ao consumo do recorrente, dada sua condição de usuário.

Pugna, outrossim, pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, e sua aplicação no patamar mais benéfico de 2/3 (dois terços); com conseguinte substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18645718), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo, no sentido de que se reconheça em favor do réu a minorante do tráfico privilegiado no seu patamar de 2/3 (dois terços).

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que seja aplicada a benesse do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição do apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada tese de insuficiência de provas. Salienta a ínfima quantidade de droga apreendida, destinada ao consumo do recorrente, dada sua condição de usuário.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 16334078, pág. 02); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 16334079, pág. 01); do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID 16334079, pág. 02); e, do Laudo Toxicológico Definitivo (ID 16334104), que atesta a apreensão de 02 (dois) embrulhos feitos em pedaços de papel alumínio, ambos com pedaço de tablete de erva prensada, no peso líquido total de 2,109g (dois gramas, cento e nove miligramas), da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”.

A
autoria delitiva
atribuída à apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos. A prova oral produzida em juízo, composta pelos depoimentos dos policiais que participaram da apreensão da droga, ressoa sólida a concatenada.

A testemunha
José Aroldo Castro Soares
, Policial Militar, em juízo, relata que participou das diligências que resultaram na prisão do acusado. Aduz que os fatos e a prisão do réu ocorreram provavelmente em março do ano de 2014. Informou que estava participando de uma barreira policial nas proximidades do cemitério quando uma motocicleta com dois indivíduos passou pelo local. Foi realizada uma abordagem e revista, sendo encontrado com um dos indivíduos entre 2 e 3 papelotes de maconha. O portador da substância entorpecente afirmou que havia comprado a droga do acusado, e inclusive levou os policiais até a residência do réu. Inicialmente, o acusado negou ter vendido a substância entorpecente, mas posteriormente, já na delegacia, confessou ser o autor da venda da maconha, alegando ainda que havia adquirido a droga de um terceiro. Declarou que não conhecia o acusado anteriormente. Informou também que, dentro da casa do acusado, a polícia não realizou nenhuma revista. Reitera que o apelante confessou na delegacia a venda da substância entorpecente, mas afirmou que foi a primeira vez.

Não destoam as declarações prestadas pela testemunha
Antônio Carlos de Jesus Batista
, também Policial Militar, o qual, em audiência de instrução, acrescenta que apelante revelou que comprava a substância entorpecente de uma pessoa que residia em São Miguel do Guamá-PA. Narra, ademais, que não conhecia pessoalmente o acusado anteriormente, mas que tinha notícias do envolvimento dele com o comércio de substâncias entorpecentes.

As declarações prestadas por
Valcimar Gomes dos Santos
, em que pese colhidas no âmbito administrativo, convergem sobejamente com a prova judicializada. Confirma a testemunha ter adquirido a droga – três “petecas” de “maconha” - com o recorrente, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Acrescenta que informou aos policiais a residência de “Quebé”, ora recorrente, de quem havia comprado o entorpecente, inclusive, em oportunidades anteriores.

O recorrente
Ozivaldo Soares do Espírito Santo
, em interrogatório judicial, nega os termos da acusação, sob a tese de ser mero usuário de entorpecentes. Aduz que Valcimar é seu conhecido e que ambos usavam drogas de vez em quando. Que, no dia dos fatos, Valcimar estava perto de sua casa esperando o senhor conhecido como “Louro” para comprar drogas. Que entregou um cigarro de maconha a Valcimar. Que Valcimar traria 2 kg de farinha para o acusado. Que ainda fumou um cigarro com Valcimar. Que o outro cigarro foi levado com Valcimar. Que comprou 5 cabeças de drogas no valor de R$ 5,00 cada. Que já havia consumido 3 cabeças, antes de encontrar com Valcimar. Que usa maconha desde os 15 anos. Que é conhecido pelo apelido de "Quebé". Que já comprou drogas de um senhor conhecido por "Louro". Que os policiais invadiram a residência do acusado. Que responde a um outro processo por furto.

A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria da apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida e harmônica nos autos.

Consoante se infere, as testemunhas não divergem no tocante ao fato de terem efetuado a apreensão de usuário, o qual indicou a pessoa de quem comprou a droga, no caso, o recorrente, bem como o valor destinado à aquisição do material ilícito.

Na espécie, a prova é clara, coesa e aponta para a prática delitiva por parte do réu, sendo a versão de simples usuário insuficiente para afastar sua responsabilidade penal.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE APONTAM PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

1. É firme nessa Corte o entendimento de que, ‘Consoante o disposto no art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente’ (RHC 94.980/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/03/2021).

2. No caso, as circunstâncias da prisão do agravante efetivamente conduzem à conclusão de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se à mercancia, isso porque ‘o imputado foi encontrado portando entorpecentes já fracionados, uma quantia significativa em notas trocadas, bem como, em sua residência, foi localizada mais droga da mesma espécie’.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

4. A pretensão de desclassificatória implicaria rever o conjunto fático-probatório constante nos autos, o que é incabível em habeas corpus.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 854.955/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A instância ordinária justificou o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando que os testemunhos dos policiais indicando o réu envolto no submundo do tráfico de drogas, inclusive participação em organização criminosa, demonstram que ele, mesmo após a maioridade penal, continuou envolvido na criminalidade, circunstâncias a respaldar a sua dedicação na atividade criminosa e lhe vedar os benefícios do privilégio. (fl. 278).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. A Corte cearense apontou fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante.

4. [...], desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.007.561/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
,
sequer pelas testemunhas arroladas pela defesa,
não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
se revelam comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas, consoante outrora frisado, comporta diferentes núcleos em sua tipificação, sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

Segundo prova angariada, o réu, em sua abordagem, não apresentou qualquer indicativo de ter efetivado o consumo de drogas; tampouco foram observadas com ele condições sugestivas de consumo.

Lado outro, as circunstâncias da prisão em flagrante, com notícia da efetiva traficância no local, apreensão de drogas com usuário, refutam, em absoluto, a tese de que a droga seria destinada para consumo individual.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da destinação mercantil da droga apreendida, de
forma convicta e inquestionável.

2. Do pretendido reconhecimento do Tráfico Privilegiado:

Pugna a defesa pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, e sua aplicação no patamar mais benéfico de 2/3 (dois terços); com conseguinte substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Assim fundamentou o Juízo
a quo
a dosagem penalógica:

“Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas nos artigos 59 e 42 da Lei 11343/2006.

1) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar;

2) Antecedentes: não é possuidor de maus antecedentes, vez que só se pode servir como maus antecedentes condenações criminais transitadas em julgado no passado e que não sirvam de reincidência, bem como pelo teor da súmula 444 do STJ;

3) Conduta social: nada se tem a valorar nos autos;

4) Personalidade do agente: nada a valorar;

5) Motivo do crime é identificável como desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo penal;

6) Circunstâncias do crime: nada a valorar;

7) Consequências do crime: são desconhecidas;

8) comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca do comportamento da vítima.

No que tange ao crime do artigo 33 da lei 11.343/06, diante de tais circunstâncias, analisadas individualmente, é que fixo a pena base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato

delituoso, em observância do artigo 43 da Lei 11343/2006, por não concorrerem elementos que permitam

avaliar a real situação econômica do acusado.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, é possível verificar a inexistência de circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual fixo a pena intermediária no patamar anterior de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última das fases de dosimetria da pena, importa esclarecer que não concorrem causas de aumento de pena e nem de diminuição de pena, razão pela qual fica o denunciado condenado definitivamente à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
cada um no equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Considerando o disposto no art. 387, § 2º do CPP, 2º, parágrafo primeiro da Lei 8072/90, bem como frente ao disposto no artigo 33, §2º, alínea b e §3º todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que ficou preso provisoriamente, deverá o denunciado iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, já realizando a detração penal para fins de fixação do regime inicial de pena a ser cumprido.”

Procedentes os pedidos da defesa.

Ab initio
, cumpre asseverar que a primeira sentença condenatória (ID 16334092), proferida nos presentes autos e anulada por esta e. Corte de Justiça, em Acórdão à ID 16334098, cominou ao réu pena de reclusão de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Em novel
decisum
, entretanto, o Juízo primevo estabelece ao réu reprimenda mais gravosa de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao não reconhecer em favor do réu a minorante do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, pela qual, anteriormente, na primeira sentença, fora beneficiado.

Como cediço, o tráfico privilegiado constitui causa de diminuição de pena prevista na legislação brasileira, aplicável quando o réu é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Portanto, se a sentença original reconheceu o tráfico privilegiado e posteriormente essa sentença foi anulada, a nova sentença não pode agravar a pena do réu ao não aplicar essa diminuição, caso o recurso que motivou a anulação tenha sido interposto exclusivamente pela defesa.

Deveras, a jurisprudência dos tribunais superiores confirma a proibição da
reformatio in pejus
indireta. Assim, se um benefício foi reconhecido na sentença anterior e a sentença foi anulada por recurso exclusivo da defesa, a nova decisão deve respeitar a benesse aplicada, não podendo agravar a situação do réu.

Nessa conjuntura, denota-se que a sentença então combalida impõe ao réu situação mais gravosa, pelo que deve ser reformada nessa parte.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
, mantenho a estipulação da pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em face da avaliação favorável das vetoriais do art. 59, do CPB.

Na
segunda fase
,
não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na
terceira fase,
ausentes causas de aumento de pena. Reconheço em favor do réu a causa de diminuição do tráfico privilegiado – art. 33, §4º, da LAD – e reduzo a pena na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), em atenção à quantidade e à natureza da substância entorpecente apreendia. Assim, estabeleço ao recorrente a pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Imposta ao recorrente a reprimenda definitiva de inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo primário e não lhe desfavorecendo as circunstâncias judiciais, cabível a ele a benesse do art. 44, do CPB.

Nesse sentido, concedo ao apelante o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo Juízo da execução; e
pena pecuniária
no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de estabelecimento a ser designado pelo juízo da execução.

Transitado em julgado o acórdão em voga, proceda o Juízo da Execução a análise da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para condenar o réu à reprimenda de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, com substituição da pena privativa de liberdade por
02 (duas) restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em entidade a ser determinada pelo Juízo da execução; e
pena pecuniária
no valor de 01 (um) salário-mínimo, em favor de estabelecimento a ser designado pelo juízo da execução.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024